Tribunal: TJDFT
Processo: 20180510036747APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PLEITEAR DANO MORAL À VÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 5o, XLVI E 93, IX, CR/88. QUANTUM. DESPROPORCIONALIDADE. PENA-BASE REDUZIDA. CIÚME. MOTIVO TORPE. AGRAVANTE MANTIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, RELIMINAR REJEITADA E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.“[ ] 4 - O Ministério Público - titular da ação penal - tem legitimidade para pedir indenização por danos morais em favor da vítima, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar. [ ]” (TJDFT, Acórdão 1222069, 00041256820168070005, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no PJe: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Justificada a valoração negativa da culpabilidade em face de uso de “faca grande de açougueiro, com aproximadamente 32 cm” para ofender a integridade corporal da vítima, o que vulnera sobremaneira o bem jurídico protegido a justificar o maior rigor no juízo de reprovação.
3. Se agressão física cometida na presença de criança, filha do casal, correta a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. Não existe critério matemático para a fixação da pena-base, cabendo ao magistrado atribuir o aumento necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, sempre balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o disposto no artigo 59 do Código Penal. Pena redefinida.
5. “[ ] 5 - Caracterizada está a agravante do motivo torpe se o crime restou praticado por motivo de ciúme do ex-marido da vítima. [ ]” (TJDFT, Acórdão 975453, 20141210066260APR, Relator: CESAR LOYOLA, , Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/10/2016, publicado no DJE: 25/10/2016. Pág.: 1484/1500).
6. Para a fixação do quantum devido pela indenização por danos morais, utilizam-se critérios gerais, como o prudente arbítrio, o bom senso, a equidade e a proporcionalidade ou razoabilidade, bem como específicos, sendo estes o grau de culpa da parte ofensora e o seu potencial econômico, a repercussão social do ato lesivo, as condições pessoais da parte ofendida e a natureza do direito violado, razão por que, no caso, opera-se redução do valor fixado.
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido.